Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735202-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES, ELIZABETH DE MOURA FERNANDES, FERNANDO DINIZ AUGUSTO, EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO, MARTA LOPES BRANDAO BORGES, RAFAELA KALAFFA SERGIO E SILVA, RUTH BARBOSA RECHE AGRAVADO: JOSE ANTONIO CORREA D E S P A C H O Da análise dos autos de origem, verifica-se a protocolização de emenda à petição inicial (ID de origem no 213920619), recebida por decisão do juízo singular (ID de origem no 214011139), que modifica o pedido de tutela provisória de urgência formulado no presente agravo de instrumento (ID no 63198825, p. 22). Intime-se a parte agravante para se manifestar a esse respeito e, novamente, sobre o retorno do AR acostado em ID no 64558613, nos termos do despacho de ID no 64673405, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator